Tribunal: TJDFT
Processo: 0784322-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Administrativo. Saúde pública – fornecimento de medicamento padronizado – limitação temporal – impropriedade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento LTROMBOPAGUE OLAMINA 25 M.
2. A sentença julgou procedente o pedido, limitando em 12 meses o fornecimento do medicamento, mediante apresentação de receituário médico e demais exigências pelo SUS-DF.
3. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, está restrita ao prazo para fornecimento do medicamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é devida, ou não, a limitação ao prazo de 12 meses ao fornecimento do medicamento.
III. Razões de decidir
5. A matéria em discussão, imposição de prazo para o fornecimento de medicamento padronizado, tem consenso no Colegiado no sentido de que é indevida.
6. Cabe ao paciente, entretanto, submeter-se à exigência de regularidade e atualização da prescrição médica, assim como também atender os demais requisitos que são dirigidos aos demais usuários pela autoridade de saúde e pelo SUS.
7. Nesse sentido cito os seguintes precedentes, todos da 3a Turma Recursal: RI n. 0710502-34.2023.8.07.0016, Rel. Juiz Marco Antônio do Amaral, j. 09.10.2023; RI n. 0710331-71.2023.8.07.0018, Relatara Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 21.10.2024; RI n. 0748092-11.2024.8.07.0016, Relatara Juíza MARGARETH CRISTINA BECKER, j. 21.10.2024.
8. É o caso de adequação da r. sentença ao entendimento do Colegiado, afastamento a limitação temporal.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e afastar a limitação temporal.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.